Tribunal: TJES
Processo: 5011397-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011397-94.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BLACK STORE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011397-94.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BLACK STORE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO APENAS AO FIM DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA E SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BLACK STORE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
aduzindo a empresa requerente que possui três contratos de consórcio com a requerida (n
os
5657552, 5662460 e 5662461), alegando basicamente promessa de rápida contemplação. Busca, assim, a restituição integral dos valores pagos.

Em contestação (ID 7435873), a requerida informa que inexistiu promessa de contemplação e a empresa autora deve ser tratada como desistente. Além disso, destaca que deve haver as deduções de praxe.

A sentença (ID 7435905) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir a BLACK STORE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor de:

R$5.912,10 (cinco mil novecentos e doze reais e dez centavos), referente ao contrato nº 5657552, subtraindo o valor de 23% correspondente à taxa de administração, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) referente ao seguro, 2% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,0421%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 25819488, e juros de mora a contar da citação.

R$5.912,10 (cinco mil novecentos e doze reais e dez centavos), referente ao contrato nº 5662460, subtraindo o valor de 23% correspondente à taxa de administração, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) referente ao seguro, 2% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,0421%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 25819490, e juros de mora a contar da citação.

R$5.912,10 (cinco mil novecentos e doze reais e dez centavos), referente ao contrato nº 5662461, subtraindo o valor de 23% correspondente à taxa de administração, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) referente ao seguro, 2% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,0421%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 25819710, e juros de mora a contar da citação
”.

Irresignada, a empresa autora interpôs Recurso Inominado (ID 7435908), reiterando que o valor deve ser devolvido de forma imediata e deduzida apenas a taxa de administração proporcional ao período em que permaneceu vinculada ao grupo e sobre o valor pago.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7435934), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Nos dias 02 e 10 de fevereiro de 2021 a empresa autora aderiu aos Contratos de Consórcio n
os

5657552, 5662460 e 5662461
, referente às cotas 0403-02, 0557-01 e 0011-01.

Como são questionados vários pontos, passo a analisá-los separadamente.

Prazo de restituição:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, o que mantenho o posicionamento do magistrado sentenciante.

Taxa de Administração
:

A taxa de administração deve ser proporcional ao período de duração concreto do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético, considerando a taxa de administração total de 23% (vinte e três por cento) e a duração total do pacto de 186 meses (23% ÷ 186 meses) x tempo de permanência. No caso em tela, todos os três contratos firmados têm o prazo de 186 meses, taxa de administração total de 23% e a empresa recorrente permaneceu durante 04 meses.

Conclui-se, portanto, que se deve fixar a taxa de administração proporcional, o que divirjo do magistrado sentenciante.

Fundo de reserva:

No que concerne a este ponto, incabível, considerando que a requerida não comprova efetivo prejuízo causado pela desistência da empresa autora. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o).
Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Seguro
:

No que se refere à dedução do valor pago a título de seguro, verifico que este não restou demonstrado nos autos pela recorrida (ex. termo em separado de contratação). Analisando detidamente os autos, verifico que segundo entendimento da jurisprudência majoritária, a comprovação da contratação do seguro, pela administradora, é requisito para a retenção da referida taxa. Senão vejamos:

CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO: AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPECTIVO REPASSE. CLÁUSULA PENAL: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ENCARGO DEDUZIDO. 1. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, antes do encerramento do grupo, devidamente corrigidas, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. 2. O prejuízo advindo da retirada do consorciado, para justificar a cobrança da multa compensatória, deve ser comprovado nos autos. 3.
A retenção do prêmio do seguro, por parte da administradora, pressupõe efetiva contração para o grupo de consórcio ao qual aderiu o autor-apelante
. 4. A taxa de administração serve para remunerar o trabalho da administradora. 5. Recurso provido. (20070111071693APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 08/02/2010 p. 120).

Assim, incabível o pedido de retenção, o que também divirjo do magistrado sentenciante.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para determinar que o valor descontado a título de taxa de administração seja proporcional ao tempo em que a empresa autora permaneceu vinculada ao consórcio (23% ÷ 186 meses) x 4 meses, bem como para afastar a dedução do valor referente ao seguro e fundo de reserva, o que vale para os contratos
5657552, 5662460 e 5662461. Deixo de condenar a empresa recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)